Tribunal: TJDFT
Processo: 0739117-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739117-14.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO BLOCO F DA SQS 107 AGRAVADO: SILVANA DIAS BEGUITO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO BLOCO F DA SQS 107 contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, em Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0743880-55.2025.8.07.0001, ajuizada em desfavor de SILVANA DIAS BEGUITO, indeferira a tutela de urgência postulada pelo ente condominial. Tal resolução fora empreendida sob o fundamento de que, embora existam indícios de conduta abusiva por parte da ré, não se verifica atualidade e continuidade do comportamento, pois os registros apontariam para episódios pontuais, sem comprovação de que o abuso fosse contínuo. Em suas razões recursais (ID 76206890), o condomínio agravante alega que a agravada apresenta conduta reiterada e incompatível com os deveres de convivência condominial, incorrendo em afronta às regras de boa vizinhança. Aduz que agravada se retalia ao condomínio por meio da utilização dolosa do desperdício de água como forma de elevar diretamente as despesas do ente coletivo. Afirma que já houve confissão do fato. Assevera que o quadro fático delineado nos autos, e reforçado por documentos contemporâneos e pela confissão da própria agravada, revela conduta de elevada gravidade, apta a gerar prejuízos imediatos e substanciais à coletividade condominial. Pondera que não se trata de alegação meramente especulativa, tampouco de risco hipotético, uma vez que a moradora tem atuado com dolo e de forma contínua, ensejando faturas de consumo hídrico elevadíssimas em relação aos parâmetros históricos do condomínio. Acrescenta que a persistência da conduta comprometerá a saúde financeira da comunidade, e que viola os princípios caros ao direito de vizinhança e ao dever de boa-fé à função social da propriedade. Com esses argumentos, pleiteou, em cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que a agravada se abstenha de manter as torneiras e chuveiros de sua unidade abertos de forma abusiva e injustificada, sob pena de multa diária. Em cumulação subsidiária de pedidos, postula a determinação de que o apartamento seja visitado por técnico habilitado, devidamente acompanhado por representante da administração, para vistoria técnica. No mérito, requer o provimento do recurso, para que, reformando a r. decisão agravada, seja confirmada a tutela postulada para deferir a tutela de urgência calcada na obrigação de não fazer. Preparo recolhido (ID 76208764). Em decisão monocrática sob ID 76273743, esta Relatoria indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Novamente irresignado, o ente condominial recorrente interpôs agravo interno, cujo pedido de reconsideração restou igualmente indeferido por esta Relatoria (ID 77193578). Em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 77182732), a recorrida afirmou que o condomínio pretende induzir o Juízo ad quem em erro. Declara não serem verdadeiros os fatos narrados no recurso, não passando de “mera suposição” a acusação de que a agravada estaria “deixando torneira e chuveiro abertos”. Sustenta que, em assembleia realizada no dia 06 de novembro de 2024, o próprio síndico teria confessado que as caixas de água do bloco estavam com vazamentos e rachaduras (ID 77182732 - Pág. 9). Defende que esses defeitos, somados às infiltrações existentes no bloco e alto consumo de água pelos demais moradores, evidenciam os motivos do consumo excessivo. Alega que os próprios funcionários do condomínio agravante contribuem para o desperdício de água, na medida em que permanecem lavando o bloco por horas, em diversos dias da semana, colacionando nos autos imagens para demonstrar tal fato. Ainda, juntou nos autos vídeo em que se constata uma grande quantidade de água sendo jogada da janela de um morador, possivelmente lavando a área externa. Ainda, discorreu sobre uma série de irregularidades e ilícitos criminais supostamente praticados pelo ente condominial agravante. Ao final, postula o desprovimento do agravo de instrumento, a concessão da gratuidade da justiça à agravada e a condenação do agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Na sequência, a agravada SILVANA DIAS BEGUITO também trouxe aos autos uma série de petições instruídas por documentação (IDs 77182020, 77198816, 77220860 e 77264362), visando a demonstrar a tese de (i)mplacável perseguição e coação sofrida pela requerente ao longo do tempo. Ainda, ofereceu peça de contrarrazões ao agravo interno no ID 78073148, repisando as mesmas alegações já relatadas referentes à defesa do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante se extrai do ID 255916022 da ação originária (autos n. 0743880-55.2025.8.07.0001), no dia 07 de novembro de 2025, o d. Juízo da 4a Vara Cível de Brasília exarou sentença na qual resolveu o processo com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial. Nesta oportunidade, a parte requerida foi condenada (a)o cumprimento de obrigação de não fazer, consistente na abstenção do desperdício de água, de forma deliberada e intencional, especialmente mediante a conduta de abrir chuveiros ou torneiras e permitir que o recurso hídrico flua continuamente sem qualquer finalidade útil ou de higiene. Nessa perspectiva, cumpre consignar que a prolação de sentença de mérito, no bojo do processo originário em que fora exarada a decisão objeto do agravo de instrumento, acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão reformatória da decisão interlocutória que indeferira a tutela de urgência vindicada. Por conseguinte, resta igualmente prejudicado o interesse recursal do agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, a qual indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A corroborar este entendimento, trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte de Justiça, in verbis: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POPULAR. SENTENÇA PROFERIDA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO SEU OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento." (AgInt no REsp 1712508/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019) 2. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1668898, 07251200320218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no PJe: 14/3/2023.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022.) – grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022.) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto encontra-se prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Por via de consequência, JULGO PREJUDICADO O EXAME DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2026 às 13:13:36. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora